Tribunal: TJSP
Processo: 2253831-13.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Instituto prescrito pelo Novo Código de Processo Civil nos artigos 98 a 102 – Lei no 1.060/50 recepcionado pela Constituição Federal de 1988 – Falta de elementos consistentes que indiquem a possibilidade de custeio das despesas e custas processuais sem o prejuízo do próprio sustento.

Agravo provido.